Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000918-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), MARIA ELICINIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 064.764.811-34 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AMICUS CURIAE), ESPÓLIO DE EVANIR DE CAMPOS - CPF: 001.961.181-15 (AGRAVANTE), MARIA ELICINIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 064.764.811-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERLAN ANTONIO FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 965.418.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO ALEXANDRE DE CAMPOS - CPF: 937.970.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA ROSA SILVA - CPF: 160.249.071-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE EVANIR DE CAMPOS, REPRESENTADO POR MARIA ELICINIA DA SILVA CAMPOS - INVENTARIANTE

AGRAVADO(S): JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RITO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. PARCIAL PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou a retificação do valor da causa, ordenou a tramitação pelo rito solene de inventário, condicionou a homologação do plano de partilha amigável ao julgamento da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, à quitação de dívidas fiscais e regularização de gravames sobre os bens do espólio, e indeferiu o pedido de autorização para alienação de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, determinou a tramitação pelo rito solene de inventário, condicionou a homologação do plano de partilha amigável ao julgamento da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, à quitação de dívidas fiscais e regularização de gravames sobre os bens do espólio, e indeferiu o pedido de autorização para alienação de imóveis, está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita em ação de inventário é exercida quando o espólio demonstra incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. No caso em exame, o valor atribuído à causa é de R$ 1.928.754,20, constatando-se que o espólio possui patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais, sendo correta a decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita.

Quanto ao rito de inventário, o arrolamento sumário é previsto nos arts. 659 e 664 do CPC e necessita do cumprimento de algumas características, como a partilha amigável ser celebrada por partes maiores e capazes, e o valor dos bens do espólio ser igual ou inferior a 1.000 salários-mínimos. No caso em exame, o valor atribuído à causa ultrapassa o limitador de 1.000 salários-mínimos, estando correta a decisão que converteu o rito para inventário solene.

Sobre a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, a jurisprudência caminha no sentido de que a existência de uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem pode ser considerada uma prejudicialidade externa. Contudo, no caso em tela, verifica-se a ausência de prejudicialidade ao possível herdeiro que consensualmente foi incluído na partilha, devendo ser afastada a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem para julgar a partilha.

Em relação à quitação de débitos do espólio, é certa a necessidade de quitação prévia das dívidas líquidas, certas e exigíveis, contudo, em relação à débitos vincendos, como financiamentos, devem ser considerados no momento da partilha dos bens e deve ser dividida entre os herdeiros. No que concerne ao ITCMD, tratando-se de inventário solene, é necessário apresentar a quitação do ITCMD para possibilitar a homologação da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcial provimento,

Tese de julgamento: “A justiça gratuita em ação de inventário é exercida quando o espólio demonstra incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. O arrolamento sumário é previsto nos arts. 659 e 664 do CPC e necessita do cumprimento de algumas características, dentre eles, os valores dos bens do espólio devem ser iguais ou inferiores a 1.000 (mil) salários-mínimos. Em inventário solene, é necessário apresentar a quitação do ITCMD para possibilitar a homologação da partilha.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts. 659, 664, 665.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1350533 DF 2012/0223403-6, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.10.2019; TJ-MG - AC: 10000181241530001 MG, Rel. Wagner Wilson, j. 25.01.2019; TJ-DF 07016186220228070012 1649853, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 06.12.2022; TJ-MS - Apelação Cível: 0800334-41.2013.8.12.0032, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 17.12.2018; TJ-DF 07009474120238070000 1736283, Rel. Leila Arlanch, j. 26.07.2023; TJ-DF 07343593120218070000 DF 0734359-31.2021.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, j. 02.02.2022; TJ-DF 07101642120178070000 DF 0710164-21.2017.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto pelo

ESPÓLIO DE EVANIR DE CAMPOS, REPRESENTADO POR MARIA ELICINIA DA SILVA CAMPOS - INVENTARIANTE
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 180625926 – Autos de Origem – nº 1022778-98.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões-MT,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou a retificação do valor da causa, ordenou a tramitação pelo rito solene de inventário, condicionou a homologação do plano de partilha amigável ao julgamento da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, à quitação de dívidas fiscais e regularização de gravames sobre os bens do espólio, e indeferiu o pedido de autorização para alienação de imóveis.

O Agravante alega que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça violou os princípios do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. Argumenta que a viúva meeira, Maria Elicinia da Silva Campos, não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, que ultrapassam R$ 50.000,00, e pede a concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento do pagamento para o final do processo.

Quanto ao rito de inventário, o Agravante defende o uso do arrolamento sumário, mesmo com a existência de herdeiro incapaz, alegando que há consenso entre os herdeiros e que o plano de partilha amigável já protege os direitos do herdeiro curatelado, Eraldo Alexandre de Campos. Sustenta que a imposição do rito solene é desnecessária e prejudicial, violando os princípios da economia processual e da autonomia das partes.

O Agravante também contesta a exigência de trânsito em julgado da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva do herdeiro Walternei Figueiredo de Oliveira, afirmando que a legislação apenas exige a reserva do quinhão correspondente ao suposto herdeiro.

Em relação à quitação de débitos do espólio, o Agravante afirma que todas as obrigações foram satisfeitas, exceto o ITCD, cujo pagamento está garantido pelos bens do espólio. As certidões negativas de débitos fiscais foram apresentadas, comprovando a regularidade fiscal do espólio.

Sobre o imóvel no Condomínio Shalon, atribuído ao herdeiro curatelado Eraldo, o Agravante informa que todos os herdeiros e a meeira concordaram com a atribuição e que a viúva está regularizando a situação do gravame junto ao cartório.

Quanto ao imóvel de matrícula nº 13867, o Agravante esclarece que o gravame se refere a uma cédula de crédito rural já quitada, restando apenas a emissão da carta de quitação. A existência do gravame não impede a homologação da partilha amigável.

O Agravante também aborda a apresentação do saldo atualizado dos semoventes e da certidão de matrícula nº 81.022, informando que as pendências administrativas estão sendo resolvidas e não comprometem a homologação da partilha.

Sobre a capacidade processual de Eraldo, o Agravante sustenta que a questão foi superada com a anuência de todos os herdeiros ao plano de partilha amigável.

Aduz, ainda, que os imóveis recebidos a título de herança
de Delza de Campos, Antônio Aureliano de Campos e Maria Teotônia de Campos foram apresentados a fim de garantir o pagamento do ITCD e, portanto, defendem a necessidade da autorização para venda.

Por fim, o Agravante contesta a exigência de aporte da GIA-ITCD, afirmando que a legislação não exige o pagamento prévio do ITCD para a homologação da partilha, desde que seu pagamento esteja garantido pelos bens do espólio.

Dito isso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar a homologação do plano de partilha amigável apresentado,
reconhecendo a anuência de todos os herdeiros e da viúva meeira, bem como o parecer favorável do Ministério Público; reconhecer a desnecessidade de apresentação prévia da GIA-ITCD e do pagamento do ITCD; manter o rito atual para garantir a celeridade e a economia processual; reconhecer que questões administrativas não impedem a homologação da partilha; declarar superada qualquer controvérsia acerca da capacidade processual de Eraldo Alexandre de Campos e do reconhecimento de filiação socioafetiva, diante do consenso entre as partes. E, por fim, autorizar a venda dos imóveis recebidos por herança de
Delza de Campos, Antônio Aureliano de Campos e Maria Teotônia de Campos
.

Considerando se tratar de partilha amigável, não há contraminuta.

O representante do Ministério Público, por sua vez, apresenta parecer em ID. 269123268 pelo desprovimento do recurso, manifestando, estritamente acerca da prejudicialidade externa em razão do trâmite da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
, não deliberando sobre os demais temas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE EVANIR DE CAMPOS, REPRESENTADO POR MARIA ELICINIA DA SILVA CAMPOS - INVENTARIANTE

AGRAVADO(S): JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto pelo

ESPÓLIO DE EVANIR DE CAMPOS, REPRESENTADO POR MARIA ELICINIA DA SILVA CAMPOS - INVENTARIANTE
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 180625926 – Autos de Origem – nº 1022778-98.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões-MT,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou a retificação do valor da causa, ordenou a tramitação pelo rito solene de inventário, condicionou a homologação do plano de partilha amigável ao julgamento da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, à quitação de dívidas fiscais e regularização de gravames sobre os bens do espólio, e indeferiu o pedido de autorização para alienação de imóveis.

O Agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar a homologação do plano de partilha amigável apresentado, reconhecendo a anuência de todos os herdeiros e da viúva meeira, bem como o parecer favorável do Ministério Público; reconhecer a desnecessidade de apresentação prévia da GIA-ITCD e do pagamento do ITCD; manter o rito atual para garantir a celeridade e a economia processual; reconhecer que questões administrativas não impedem a homologação da partilha; declarar superada qualquer controvérsia acerca da capacidade processual de Eraldo Alexandre de Campos e do reconhecimento de filiação socioafetiva, diante do consenso entre as partes. E, por fim, autorizar a venda dos imóveis recebidos por herança de
Delza de Campos, Antônio Aureliano de Campos e Maria Teotônia de Campos
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que restou assim fundamentada:

“Inicialmente, verifico que foi procedida com a habilitação do herdeiro ERALDO ALEXANDRE DE CAMPOS, representado por sua Curadora - ANTÔNIA ROSA SILVA, conforme vindicado no ID. 159122345.

Ainda, analisando as Primeiras Declarações de ID. 174899234, bem assim a existência de interesse de incapaz (ERALDO ALEXANDRE DE CAMPOS - curatelado) e diante do valor atribuído a causa R$ 1.928.754,20, a demanda não poderá tramitar na forma de arrolamento sumário ou comum, ainda que considerado o valor das dívidas apontadas nas Primeiras Declarações, devendo, pois, observar a forma de
inventário solene.

Promovam-se as anotações e retificações costumeiras.

Nesse passo,
determino
a retificação do valor da causa no sistema,
indefiro
a gratuidade da justiça outrora perseguida, impondo-se o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ainda, não obstante tenha sido apresentado plano de partilha amigável no ID. 174899234, necessário aguardar o julgamento - e trânsito em julgado - da ação de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva post mortem, em trâmite pela 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, processo PJe sob o nº 1024923-30.2024.8.11.0041, do acoimado filho socioafetivo de Evanir, Sr. Walternei Figueiredo de Oliveira, a fim de obter o título de sucessor do inventariado e, assim, ser possível a entrega do quinhão hereditário pretendido.

De toda sorte, imperativa a quitação de todos os débitos do espólio, o que inclui os financiamentos imobiliários e veiculares, além dos débitos fiscais e demais rubricas constantes nas primeiras declarações e peças posteriores.

Nesse passo, havendo dívidas a serem saldadas e diante da pretensão de venda do Imóvel Urbano, Matrícula nº 14.162, adquirido em 19/06/1995, CONDOMÍNIO SHALON, sito a Rua Comandante Costa, nº 2.305, bairro Centro-Sul – apartamento nº 401,
acaso ainda haja interesse - o que deverá ser manifestado no prazo de 15 dias
, determino o aporte de certidão de matrícula
atualizada
do imóvel, eis que a aportada no ID. 163015479 está incompleta, e, acaso não haja gravame sobre o bem, manifeste-se o Ministério Público no prazo de 15 dias.

Não havendo resistência, autorizo a expedição de alvará para venda por valor não inferior ao do mensurado na peça mencionada (R$ 671.562,09).

Consigne, no referido alvará, que a autorização terá o prazo de validade de 90 (noventa) dias e que o valor auferido com a venda
deverá ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário
, com comprovação nos autos, sob pena de invalidação do negócio efetuado e de responsabilização pessoal da inventariante.

Comprovado o depósito, adotem-se as providências necessárias para a vinculação de valores a uma subconta do presente processo.

Após, a inventariante terá o prazo de 15 dias para jungir ao feito posição das dívidas do espólio atualizadas e a competente guia para a quitação,
ficando desde já
autorizado o levantamento de quantia suficiente ao seu pagamento, iniciando-se pelas de caráter preferencial. Com a expedição do alvará terá o mesmo prazo para demonstrar a quitação, assim como para jungir certidões fiscais negativas, diante dos documentos jungidos à peça de ID 168448510.

No que atine a pretensão de autorização judicial para a venda de todos os imóveis recebidos de herança - oriundos os espólios de Delza de Campos, Antônio Aureliano de Campos e Maria Teotônia de Campos, além de a maior parcela se encontrar em condomínio, não há razão, por ora, para autorizar a venda dos bens, de modo que
indefiro
o pedido.

Tangente ao pedido de citação da inventariante das heranças recebidas para que deposite nos autos os valores de alugueres, formulado no item '9' das Primeiras Declarações, necessário salientar que com a efetiva partilha dos bens extingue-se a figura do inventariante, passando a incidir as regras de condomínio em relação ao acervo comum, e, como coproprietário o espólio de Evanir, por meio da inventariante nomeada, deve empreender o necessário para receber os locativos, acaso faça jus, não havendo que se falar em intervenção deste juízo, logo, indefiro a pretensão.

Constato que há
gravame
recaindo sobre o imóvel de matrícula n. 13867 (ID 163015470), devendo a inventariante realizar os devidos esclarecimentos, eis que não foi noticiada a existência de dívida em relação ao alusivo imóvel nas primeiras declarações.

Deverá aportar saldo atualizado das reses no sistema do INDEA e certidão de matrícula nº. 81.022.

Ainda, constato que o imóvel de matrícula nº 6.943 foi registrado sob nova matrícula, nº 139.228, conforme informado no ID. 174766215, cuja certidão correlata sobreveio no ID 174766231.

No que atine a capacidade processual de Eraldo, diante das arguições de ID. 168448510 e da resposta de ID. 168503115, necessário remeter os envolvidos para as vias ordinárias, eis que não é possível a verificação nos autos do inventário. De toda sorte, elucido que prevalece a interdição operada no juízo cível, enquanto não realizado o seu levantamento.

Em relação à providência vindicada no ID. 176186115, a inventariante deve diligenciar para obter as informações pleiteadas e, apenas em caso de negativa da administradora está autorizada a intervenção judicial. Logo, indefiro o requerido na alusiva peça.

No que diz respeito ao pagamento do ITCD e reserva de bens para tanto, compete a Fazenda se pronunciar a respeito, sendo, entrementes, indispensável o aporte da GIA-ITCD, a qual inexiste nos autos.

Por fim, retire-se a visibilidade da peça de ID. 163015443, eis que jungida em duplicidade.

Intimem-se.”

Dito isso, passamos a análise dos pedidos recursais.

JUSTIÇA GRATUITA

O Agravante alega que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça violou os princípios do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. Argumenta que a viúva meeira, Maria Elicínia da Silva Campos, não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, que ultrapassam R$ 50.000,00, e pede a concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento do pagamento para o final do processo.

Entretanto, a justiça gratuita em ação de inventário é exercida quando o espólio demonstra incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. Ao contrário do que é defendido, não se trata de demonstrar hipossuficiência da inventariante, mas sim do espólio.

Vejamos a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. 1 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do dano moral supostamente sofrido pelo falecido . Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3.
A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência.
Não demonstrada, indefere-se o pedido . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1350533 DF 2012/0223403-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)” – GRIFEI

“EMENTA: APELAÇÃO - INVENTÁRIO - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO INVENTARIANTE - IRRELEVÂNCIA - BENS DO ESPÓLIO - CONCESSÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.
A análise acerca da concessão de justiça gratuita recai sobre o patrimônio do espólio, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros ou do inventariante. Conforme jurisprudência do STJ, o pedido de justiça gratuita em inventário deve ser deferido nas hipóteses em que se verifique a impossibilidade de pagamento das custas e que o monte a ser transmitido é modesto.
Considerando que o único bem do espólio está sendo utilizado como moradia de um dos herdeiros e que não será objeto de venda, e não dispondo o espólio de recursos para custear a ação, imperiosa a concessão da justiça gratuita.

(TJ-MG - AC: 10000181241530001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 25/01/2019, Data de Publicação: 29/01/2019)” – GRIFEI

No caso em exame, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 1.928.754,20 (um milhão novecentos e vinte e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). Com isso, constata-se que o espólio possui patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais, sendo, portanto, correta a decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita.

RITO DO INVENTÁRIO

Quanto ao rito de inventário, o Agravante defende o uso do arrolamento sumário, mesmo com a existência de herdeiro incapaz, alegando que há consenso entre os herdeiros e que o plano de partilha amigável já protege os direitos do herdeiro curatelado, Eraldo Alexandre de Campos.

Sustenta que a imposição do rito solene é desnecessária e prejudicial, violando os princípios da economia processual e da autonomia das partes.

Por sua vez, o juízo
a quo
, considerando o valor da causa e a existência de interesse de incapaz, converteu,
ex offício
, o rito de arrolamento sumário para inventário solene, por entender que estas peculiaridades do caso não se amoldam à modalidade eleita pelos herdeiros.

O arrolamento sumário é previsto nos arts. 659 e 664 do CPC e necessita do cumprimento de algumas características, como a partilha amigável ser celebrada por partes maiores e capazes, e o valor dos bens do espólio ser igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

O art. 665 ainda complementa que o inventário processar-se-á na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que haja concordância de todas as partes e do Ministério Público.

Contudo, no caso em exame, ainda que haja concordância por todas as partes, o valor atribuído à causa, correspondente à soma dos bens do espólio, ultrapassa, e muito, o limitador de 1.000 (mil) salários-mínimos previsto no art. 664.

Vejamos como dispõe o referido artigo:

Art. 664.
Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos
, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

Aliás, verifica-se que a parte Agravante em nada rebate ou justifica o fato de que o valor dos bens extrapola o limitador do referido artigo, de modo que, além de nítido, se torna fato incontroverso nos autos.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITOS DO INVENTÁRIO . DISTINÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. INCAPAZ. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO . ITCMD. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE PARCELAMENTO DE IPTU. DISTINÇÃO . 1. Além da possibilidade de realização do inventário em sede extrajudicial, instituído pela Lei 11.441/2007, regulamentado pela Resolução nº 35, do Conselho Nacional de Justiça e, hoje, disciplinado pelo art. 610, §§ 1 .º e 2.º do CPC, em sede judicial, a depender da consensualidade, do valor dos bens partíveis e da presença de incapazes, é possível a adoção de ritos distintos para o inventário. 2. Apesar de tratados na mesma seção, o arrolamento sumário e o simples/comum são espécies distintas de procedimentos do inventário . Existe o arrolamento litigioso - nominado por alguns com a nomenclatura do próprio gênero (ação de inventário e partilha solene ou completa) - adotado quando houver divergências entre os sucessores no tocante ao inventário ou partilha dos bens (arts. 615 a 658 do CPC). O arrolamento sumário é admissível no caso previsto no art. 659 (quando as partes forem capazes, não houver divergência quanto à partilha ou quando haja herdeiro único)
. Por fim, o arrolamento simples ou comum terá lugar quando o valor total da herança
for igual ou inferior a mil salários mínimos,
ainda que haja interesse de incapazes (arts. 664 e 665 do CPC).
3. Na hipótese dos autos, a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, mas, sim, ao arrolamento comum . 4. O art. 664, § 4º, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2º, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum . 5. Se é dispensável a demonstração da quitação do ITCMD para o julgamento da partilha, com mais razão, esse fundamento serve à hipótese dos autos na qual subsistem pendência apenas em relação a prestações vincendas do parcelamento efetivado perante a Fazenda Pública de IPTU. 6. Negou-se provimento ao recurso .

(TJ-DF 07016186220228070012 1649853, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 06/12/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/12/2022) – GRIFEI

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - REGRA PROCESSUAL EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Autoriza a tramitação do inventário sob Rito de Arrolamento Sumário quando o valor dos bens
não ultrapassar 1.000 (mil) salários mínimos
.
O Arrolamento Sumário pode ser feito mesmo havendo herdeiro incapaz, desde que haja manifestação e concordância do Ministério Público . O arrolamento sumário se destina a conferir maior celeridade ao processo de inventário nos casos de partilha amigável entre os herdeiros, razão pela qual não requer a prévia quitação de quaisquer tributos relativos aos bens do espólio, inclusive do ITCD, nos termos do art. 662, § 2º, do CPC. Assim, desnecessária a comprovação de quitação das obrigações tributárias para fins de homologação de partilha consensual , em arrolamento sumário, diante da regra insculpida no art. 659, § 2º, do CPC .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800334-41.2013.8.12 .0032 Deodápolis, Relator.: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 17/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019) - GRIFEI

Portanto, diante do limitador imposto pelo art. 664 do CPC, o presente inventário não poderá tramitar na forma de arrolamento sumário, estando correta a decisão que o converteu em inventário solene.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA

O Agravante também contesta a exigência de trânsito em julgado da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva do herdeiro Walternei Figueiredo de Oliveira, afirmando que a legislação apenas exige a reserva do quinhão correspondente ao suposto herdeiro.

Sobre o tema, a jurisprudência caminha no sentido de que a existência de uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
pode ser considerada uma prejudicialidade externa, pelo que poderá incluir um novo herdeiro no processo de inventário e mudar o contexto fático jurídico.

Como já delineado por esta câmara julgadora em um caso semelhante, o herdeiro tem o direito de participar de todos os atos processuais, acompanhar e impugnar os andamentos do inventário em caso de discordância, o que justificaria a suspensão do inventário até o julgamento da ação de reconhecimento de paternidade, a fim de se evitar prejuízos ao novo herdeiro.

Naquele caso, inclusive de minha relatoria, que tramitou sob o n. 1036943-79.2024.8.11.0000, manteve-se a suspensão do inventário, tendo em vista que a inclusão de um novo herdeiro mudaria todo o contexto fático jurídico daquela ação de inventário.

Todavia, para o caso em tela, verifica-se a existência de peculiaridades que afastam a necessidade de suspensão da demanda, mormente pela manifesta ausência de prejudicialidade ao possível herdeiro. Explico.

Em consulta aos autos da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
n. 1024923-30.2024.8.11.0041, observa-se que os Agravantes já se manifestaram no sentido de concordar com o reconhecimento da paternidade e inclusão do herdeiro na partilha do inventário.

Nos autos do processo, embora ainda não sentenciado, percebe-se que há um caminho para a solução processual por meio da celebração de um acordo, no qual os demais herdeiros reconhecem, consensualmente, a filiação socioafetiva do herdeiro Walternei Figueiredo de Oliveira, e está pendente apenas de homologação.

Além disso, observa-se que as partes formularam uma nova partilha, já protocolada na própria ação de inventário, incluindo todos os herdeiros, inclusive o Sr. Walternei, o que afasta, portanto, a possibilidade de qualquer prejudicialidade externa que o julgamento da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva poderia provocar no inventário.

Dito isso, deve ser afastada da decisão agravada a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
para julgar a partilha.

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – GRAVAME – ITCD – SEMOVENTES

Em relação à quitação de débitos do espólio, o Agravante afirma que todas as obrigações foram satisfeitas, exceto o ITCD, cujo pagamento está garantido pelos bens do espólio. As certidões negativas de débitos fiscais foram apresentadas, comprovando a regularidade fiscal do espólio.

Sobre o imóvel no Condomínio Shalon, atribuído ao herdeiro curatelado Eraldo, o Agravante informa que todos os herdeiros e a meeira concordaram com a atribuição e que a viúva está regularizando a situação do gravame junto ao cartório

Quanto ao imóvel de matrícula nº 13867, o Agravante esclarece que o gravame se refere a uma cédula de crédito rural já quitada, restando apenas a emissão da carta de quitação. Defende que a existência do gravame não impede a homologação da partilha amigável.

O Agravante também aborda a apresentação do saldo atualizado dos semoventes e da certidão de matrícula nº 81.022, informando que as pendências administrativas estão sendo resolvidas e não comprometem a homologação da partilha.

Por fim, o Agravante contesta a exigência de aporte da GIA-ITCD, afirmando que a legislação não exige o pagamento prévio do ITCD para a homologação da partilha, desde que seu pagamento esteja garantido pelos bens do espólio.

Quanto à estes temas, a decisão agravada determinou especificamente o seguinte:

[...] Nesse passo, havendo dívidas a serem saldadas e diante da pretensão de venda do Imóvel Urbano, Matrícula nº 14.162, adquirido em 19/06/1995, CONDOMÍNIO SHALON, sito a Rua Comandante Costa, nº 2.305, bairro Centro-Sul – apartamento nº 401,
acaso ainda haja interesse - o que deverá ser manifestado no prazo de 15 dias
, determino o aporte de certidão de matrícula
atualizada
do imóvel, eis que a aportada no ID. 163015479 está incompleta, e, acaso não haja gravame sobre o bem, manifeste-se o Ministério Público no prazo de 15 dias.

[...]

Constato que há
gravame
recaindo sobre o imóvel de matrícula n. 13867 (ID 163015470), devendo a inventariante realizar os devidos esclarecimentos, eis que não foi noticiada a existência de dívida em relação ao alusivo imóvel nas primeiras declarações.

Deverá aportar saldo atualizado das reses no sistema do INDEA e certidão de matrícula nº. 81.022.

Ainda, constato que o imóvel de matrícula nº 6.943 foi registrado sob nova matrícula, nº 139.228, conforme informado no ID. 174766215, cuja certidão correlata sobreveio no ID 174766231.

[...]

No que diz respeito ao pagamento do ITCD e reserva de bens para tanto, compete a Fazenda se pronunciar a respeito, sendo, entrementes, indispensável o aporte da GIA-ITCD, a qual inexiste nos autos. [...]

Analisando detalhadamente, verifica-se que, em relação ao gravame recaído sobre o imóvel de matrícula nº 13867, saldo atualizado de reses no sistema do INDEA e o registro de matrícula nº 6.943 que se tornou a matrícula nº 139.228, o juízo não impõe como condicionante à homologação da partilha, mas apenas pede esclarecimentos.

O juízo não está proibido de solicitar esclarecimentos sobre os documentos e fatos apresentados, mesmo em se tratando de uma partilha consensual. A solicitação de esclarecimentos acerca da existência de gravames, certidão dos semoventes ou a troca de matrícula não constitui uma imposição condicionante à partilha.

Nesse sentido, ao invés de apresentar os esclarecimentos solicitados, o agravante inclui nos seus argumentos recursais a alegação de que tais esclarecimentos seriam imposições condicionantes à homologação da partilha. No entanto, da leitura da decisão, não se visualiza essa interpretação. Logo, não há necessidade de reformar a decisão quanto a essas partes.

Já sobre o imóvel do Condomínio Shalon, o juízo muito bem destaca que “
acaso haja interesse
, o que deverá ser manifestado no prazo de 15 (quinze) dias
”, ou seja, caso os agravantes não tenham interesse na venda deste imóvel, bastaria uma simples manifestação ao juízo.

Neste recurso, o Agravante esclarece que o referido imóvel ficará atribuído ao herdeiro curatelado Eraldo, portanto, sem interesse de sua venda. Sendo assim, a simples manifestação nos autos, esclarecendo o desinteresse na venda, é suficiente para afastar esta parte da decisão.

Não há uma imposição judicial à venda do imóvel como tratado nas razões recursais, o que afasta a necessidade de reforma da decisão quanto a este ponto.

Por fim, no que concerne ao ITCD, não merecem razão os argumentos do Agravante.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.074, discutiu sobre a desnecessidade do pagamento prévio do ITCD para a homologação da partilha, contudo, somente aplicável em caso de arrolamento sumário, o que, como visto acima, não é o caso dos autos em razão do limitador previsto no art. 664 do CPC.

Conforme jurisprudência pátria, é sabido que, em caso de inventário solene, é necessário realizar a quitação do ITCD e demais tributos a fim de possibilitar a homologação da partilha.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. RECOLHIMENTO ITCMD . ANTERIOR À SENTENÇA. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N.º 1 .074 STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO EM SENTIDO AMPLO. INAPLICÁVEL . 1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a possibilidade de expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD, em inventário judicial. 2. São previstos no CPC o inventário em sentido amplo, e os inventários simplificados, conhecidos como arrolamento comum (art . 659 a 663 CPC) e sumário (art. 664 a 667 do CPC). 3. O procedimento simplificado de arrolamento sumário previsto nos arts . 659 a 663 CPC pressupõe a partilha amigável entre partes capazes. E o procedimento arrolamento comum, previsto nos arts. 664 a 667 do CPC, tem o limite de 1.000 salários-mínimos para sua adoção, não se aplicando ambos ao caso concreto . 4
. Depreende-se que não sendo o caso de inventário com o rito de arrolamento, comum ou sumário, há necessidade de recolhimento do ITCMD antes da sentença de partilha ou adjudicação, nos termos dos arts. 673 e 638, § 2º, ambos do CPC, e 192 do CTN.
5 . O Tema n.º 1.074 do STJ não tratou acerca do recolhimento do ITCMD em procedimento de inventário, mas tão somente do inventário simplificado, notadamente o arrolamento sumário. 6 Nos termos da Jurisprudência desta Corte, afasta-se a exigibilidade do tributo apenas no arrolamento sumário . Certo também que algumas decisões estendem ao arrolamento comum, em virtude de interpretação dada ao art. 664, § 4º do CPC c/c 662. 7. Assim, se não é hipótese de procedimento de inventário de rito simplificado - arrolamento sumário ou comum - , mas de inventário em sentido amplo, o recolhimento do ITCMD deve ser realizado antes da sentença, não incidindo no caso o Tema Repetitivo N .º 1.074 do STJ e art. 637 e 638, § 2º, ambos do CPC, e 192 do CTN. 8 . Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07009474120238070000 1736283, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/07/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2023) - GRIFEI

Dessa forma, apesar de afirmar que já apresentou todas as certidões negativas Federal, Estadual e Municipal dos tributos referentes aos imóveis, tratando-se de inventário solene, é necessário também apresentar a quitação do ITCD, conforme corretamente determina a decisão.

QUITAÇÃO DE DÍVIDAS VINCENDAS

O Agravante defende que a exigência de quitação integral de débitos como condição para homologação do plano de partilha ignora a realidade prática do inventário, pois enfrenta esses entraves burocráticos desnecessários, mesmo após comprovar a quitação da maioria das obrigações fiscais e financeiras.

Como se sabe, a quitação das dívidas líquidas, certas e exigíveis, bem como os tributos inerentes aos bens do espólio, é requisito necessário para possibilitar a sentença de partilha na ação de inventário, conforme disciplinam os artigos 642 e seguintes do CPC.

No caso em exame, o juízo
a quo
requer a comprovação da quitação não só das dívidas vencidas como também das dívidas vincendas, como financiamentos imobiliários ou veiculares, existentes sobre os bens do espólio.

Todavia, não há que se causar impedimento à partilha pela existência de dívidas vincendas como financiamentos, tendo em vista que estes podem ser considerados e divididos igualitariamente junto aos bens no momento da partilha.

Este é o entendimento pátrio sobre dívidas de financiamento
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO . CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MORTE DE UM DOS CÔNJUGES. PARTILHA DE METADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL ENTRE A VIÚVA MEEIRA E OS DEMAIS SUCESSORES . PARCELAS RESTANTES PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NESSE ASPECTO. BEM MÓVEL . COMPRA E VENDA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES PELA INVENTARIANTE APÓS O ÓBITO DO INVENTARIADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO DEVIDA NA PARTILHA. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com fundamento nos arts. 1 .571, I, c/c 1.660, I, do CC, o imóvel financiado pelo falecido e pelo cônjuge supérstite durante casamento submetido ao regime da comunhão parcial de bens pertence a ambos na mesma proporção. Com o óbito, o acervo hereditário é formado pela universalidade dos bens, direitos e obrigações deixados pelo de cujus. Por essas razões, os direitos aquisitivos correspondentes ao imóvel devem ser partilhados entre o cônjuge meeiro, que fica com 50% (cinquenta por cento), e os demais sucessores, que ficam com o remanescente . 2. A existência de percentual diferenciado para os adquirentes/compradores do bem em razão da composição de renda para indenização securitária apenas tem relação com a participação deles no seguro, ou seja, não tem relevância para determinar o percentual da propriedade que caberá a cada um. Assim, a cláusula do contrato de financiamento que admite a composição de renda e estabelece a responsabilidade pelo pagamento das prestações em percentuais diferentes para os adquirentes não representa cota-parte diferenciada sobre a propriedade do imóvel ou sobre os direitos aquisitivos a ele correspondentes. 3 .
De acordo com os arts. 1.784 e 1.997 do CC, na hipótese de contrato de financiamento imobiliário assumido pelo inventariado e pelo cônjuge sobrevivente, transmite-se aos herdeiros, com a abertura da sucessão, a obrigação de pagar as prestações restantes para quitar a dívida . Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor existente após o óbito deve ser distribuída, pela metade, entre a viúva meeira e os outros sucessores.
4. Constatado que a recorrente realizou o pagamento das parcelas restantes do financiamento de veículo - adquirido na constância da união conjugal - após a morte do inventariado, a partilha do bem entre ela e os demais herdeiros deve considerar a devida proporção. Decisão parcialmente reformada nesse ponto . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07343593120218070000 DF 0734359-31.2021 .8.07.0000, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.) - GRIFEI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CASAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS . FINANCIAMENTO. MORTE DO MARIDO. QUITAÇÃO PARCIAL PELO SEGURO. PARTILHA IGUALITÁRIA DO BEM E DA DÍVIDA ENTRE ESPÓLIO E CÔNJUGE MEEIRO . 1. A morte de um dos cônjuges encerra a sociedade conjugal (art. 1571, inc. I, do Código Civil), razão pela qual todos os bens adquiridos a título oneroso, bem como as dívidas contraídas pelo casal na constância da vida comum, devem ser partilhados de maneira igualitária, por se tratar do regime de comunhão parcial . 2. No momento do falecimento, ocorre a abertura da sucessão (art. 1784 do Código Civil), com a transmissão da herança aos herdeiros, incluindo-se as dívidas do falecido (art. 1997 do Código Civil) . 3.
Tratando-se de imóvel adquirido pelo casal por meio de financiamento não integralmente quitado, tanto o bem quanto a dívida referente ao saldo devedor do financiamento do imóvel devem ser partilhados igualitariamente entre o cônjuge meeiro e os demais sucessores.
4. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-DF 07101642120178070000 DF 0710164-21.2017.8.07 .0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 22/02/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - GRIFEI

Portanto, verifica-se que não constitui impedimento à decisão de partilha a existência de dívidas vincendas, como financiamentos, que deverão ser considerados e poderão ser divididos no momento da partilha de bens, repartindo a sua responsabilidade entre os demais herdeiros.

Embora o art. 643 do CPC preveja a possibilidade de habilitação do credor de dívidas não vencidas no processo de inventário, não há imposição de obrigatoriedade no referido artigo, corroborando o entendimento de que a existência dessas dívidas não constitui impedimento à partilha.

Ainda que os herdeiros já tenham deliberado consensualmente acerca da responsabilidade pelos pagamentos destas dívidas, caberá ao juiz, no momento da decisão de partilha, deliberar sobre a melhor divisão dos bens e dívidas, logicamente podendo levar em consideração a vontade consensual dos herdeiros.

Não obstante isso, conforme visto acima, verifica-se que a existência de dívidas vincendas não constitui impedimento à análise de mérito do inventário.

Quanto aos tributos, os Agravantes informam que já apresentaram nos autos as certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, não havendo mais o que se comprovar de quitação referente a isso.

Consultando os autos principais, verifica-se que, de fato, já foram apresentadas certidões negativas da União, Sefaz e PGM, tanto do espólio quanto da inventariante, não havendo que se falar em nova comprovação de quitação desses tributos.

INCAPACIDADE DE ERALDO

Sobre a capacidade processual de Eraldo, o Agravante sustenta que a questão foi superada com a anuência de todos os herdeiros ao plano de partilha amigável.

O juízo
a quo,
por meio da decisão agravada, apenas deliberou que, em caso de discussão, as partes deveriam procurar as vias ordinárias, não deliberando nada acerca deste tema.

Vejamos:

“[...] No que atine a capacidade processual de Eraldo, diante das arguições de ID. 168448510 e da resposta de ID. 168503115, necessário remeter os envolvidos para as vias ordinárias, eis que não é possível a verificação nos autos do inventário. De toda sorte, elucido que prevalece a interdição operada no juízo cível, enquanto não realizado o seu levantamento. [...]”

Considerando que nada foi efetivamente decidido acerca da incapacidade processual do herdeiro Eraldo, não há o que se deliberar sobre este tema nesta instância processual.

VENDA DE IMÓVEIS PARA PAGAMENTO DO ITCD

O Agravante assevera que os imóveis recebidos a título de herança de Delza de Campos, Antônio Aureliano de Campos e Maria Teotônia de Campos foram apresentados a fim de garantir o pagamento do ITCD e, portanto, defende a necessidade da autorização para venda.

Por outro lado, afirmam que não possuem qualquer interesse na venda do imóvel do Condomínio Shalon, que já se encontra com o herdeiro curatelado Eraldo, que, de acordo com a partilha amigável, herdará o referido bem.

A decisão agravada indeferiu o pedido de venda sob o seguinte fundamento:

[...] No que atine a pretensão de autorização judicial para a venda de todos os imóveis recebidos de herança - oriundos os espólios de Delza de Campos, Antônio Aureliano de Campos e Maria Teotônia de Campos, além de a maior parcela se encontrar em condomínio, não há razão, por ora, para autorizar a venda dos bens, de modo que
indefiro
o pedido. [...]

Observa-se que foi considerado pelo juízo que os referidos imóveis ainda estariam sob o condomínio dos herdeiros de Delza de Campos, Maria Teotônia de Campos e Antônio Aureliano de Campos, o que impossibilitaria a sua venda neste inventário judicial.

Contudo, pelo que se depreende dos autos, os herdeiros juntaram no processo as sentenças que homologaram a partilha destes espólios, constituindo para cada herdeiro os seus quinhões e, consequentemente, desconstituindo o referido condomínio sucessório.

As sentenças homologatórias foram juntadas em ID. 163016790 e 163016756 da ação nº 1022778-98.2024.8.11.0041 e, em consulta a ambos os processos, verifica-se que as sentenças já se encontram, até mesmo, transitadas em julgado. Logo, não há que se falar em condomínio sucessório.

Dito isso, não há impedimento à alienação desses bens, especialmente por terem sido dados em garantia, por comum acordo entre os herdeiros, para pagamento do ITCD.

CONCLUSÃO

Neste sentido, verifica-se o desacerto da referida decisão, o que justifica o parcial provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente

para afastar a suspensão processual por prejudicialidade externa da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
, bem como deferir a alienação dos imóveis recebidos por herança de
Delza de Campos, Maria Theotonia de Campos e Antônio Aurelino de Campos
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025